Tribunal: TJMT
Processo: 0010408-76.2010.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010408-76.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DILARY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.422.621/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SALETE DOS SANTOS ANACLETO - CPF: 907.971.751-72 (APELADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), DILARY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.422.621/0001-02 (APELANTE), ROSSET & CIA LTDA - CNPJ: 61.522.173/0001-64 (APELANTE), FERNANDO FRUGIUELE PASCOWITCH - CPF: 321.248.278-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – PRECEDENTES - DÉBITO ADIMPLIDO – INSCRIÇÃO NO CADASTRO NEGATIVO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) o início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão”
(STJ – TERCEIRA TURMA – AgInt no AREsp 1236957/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – julgado em 24/09/2018 – DJe 27/09/2018).

Resta configurado o dever de indenizar pelos danos morais, decorrentes da falha de prestação de serviço que gerou a inscrição no cadastro negativo de débito já quitado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pelo
Rosset & CIA Ltda.
, em face de sentença que julgou procedente os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização, proposta por
Maria Salete dos Santos Anacleto
, para o fim de declarar inexistente o débito representado pela duplicata mercantil no 000170/04, com vencimento datado de 20.12.2005, e por conseguinte, a nulidade do protesto lavrado por título quitado, bem como para condenar ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Condenou, ainda, ao pagamento
pro rata
das custas, despesas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Para tal desiderato, a apelante sustenta que na hipótese dos autos não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor, posto que a autora/apelada não configura como consumidora final e, por conseguinte, o feito deve ser considerado prescrito.

Argumenta, ainda, que não restou configurado os requisitos para sua condenação em indenização por danos morais, diante do real mal-entendido entre as partes, já que a apelada realizou o pagamento por via diversa da que fora pactuada e, portanto, não há que se falar em má-fé para a devolução dos valores em dobro.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários (Id no 64165503).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição, considerando o prazo trienal, nos termos do artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, posto que a inscrição no cadastro negativo ocorreu em 17/01/2006, enquanto a ação fora proposta apenas em 08/11/2010.

Aduz, ainda, que a hipótese não restou comprovada que a autora/apelada é destinatária final dos produtos adquiridos e, portanto, não se concretizou a relação de consumo e a aplicação do artigo 27 do CDC, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Em que pesem suas argumentações, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, a simples alegação da quantidade de peças de roupas adquirida pela apelada, por si só, não é capaz de modificar a figura de destinatária final e relação de consumo entre as partes.

Entretanto, ainda que computado o prazo de 3 anos, previstos no Código Civil, é imperioso que seu termo inicial seja fixado a partir da ciência da lesão, com fundamento na teoria da
actio nata.

A propósito, conforme precedentes do STJ,
“o início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão”
(STJ – TERCEIRA TURMA – AgInt no AREsp 1236957/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – julgado em 24/09/2018 – DJe 27/09/2018).

In casu,
verifica-se que a autora/apelada informa que tomou conhecimento de que seu nome estava inscrito nos cadastros negativos, quando teve negado sua compra no comércio local, sendo que a consulta realizada no sistema do Serasa ocorreu em 11/08/2010 (Id no 64146517) e, como dito, a ação fora protocolada em 08/11/2010.

Logo, dentro do prazo estabelecido pelo Código Civil.

Aliás, nesse sentido também é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – AFASTADA
– SERVIÇO DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – RECURSO DA OPERADORA DE TELEFONIA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1
. “O início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão” (STJ – 3a TURMA – AgInt no AREsp 1236957/RJ – Rel. Min. MOURA RIBEIRO – j. 24/09/2018 – DJe 27/09/2018)
2. (...).” (N.U 0004486-46.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 03/02/2020) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. SÚMULA 7/STJ. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283 DO STF.
PRESCRIÇÃO AFASTADA. ART. 27 DO CDC. TERMO A QUO. DATA DO CONHECIMENTO DO DANO.
REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1717561/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018)

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação fora proposta com o objetivo de ver declarado inexistente o débito, que culminou na inscrição do nome da autora no cadastro negativo, posto que já havia sido quitado sua obrigação.

O Magistrado Singular julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para o fim de declarar inexistente o débito representado pela duplicata mercantil no 000170/04, com vencimento datado de 20.12.2005, e, por conseguinte, a nulidade do protesto lavrado por título quitado, bem como para condenar ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso – 11.08.2010 (fls. 29/30) – e correção monetária com base no INPC/IBGE a partir do arbitramento (Súmula no 362 STJ).

A irresignação da apelante refere-se à condenação por indenização por danos morais, posto que houve um real mal-entendido entre as partes, uma vez que a autora efetuou o pagamento por via diversa da que fora inicialmente pactuada.

Em que pesem suas argumentações, tenho que merece ser mantida a sentença, haja vista a demonstração de falha na prestação do serviço com a inscrição do cadastro negativo do nome da autora/apelada apesar de já ter sido quitado seu débito.

In casu
, a autora/apelada adquiriu mercadoria da apelante, conforme Nota Fiscal no 170, no valor de R$ 1.296,20 (um mil e duzentos e noventa e seis reais e vinte centavos), que foram parcelados em 3 vezes de R$ 432,07 (quatrocentos e trinta e dois reais e sete centavos), com vencimento em 20/12/2005, 19/01/2006 e 08/02/2006.

A apelada realizou o pagamento, por meio de depósitos bancários identificados nos dias 21/12/2005, 16/01/2006 e 16/02/2006, respectivamente (Id no 64146517) e, apesar da sua quitação, teve seu nome protestado e inscrito no Serasa, em face da primeira parcela.

Nesse contexto, embora admita-se que a autora tenha realizado o depósito um dia após o seu vencimento, é inadmissível aceitar que a apelante não tomou conhecimento ou não deu baixa no seu pagamento, depois de um mês (17/01/2006) quando determinou a inscrição do cadastro pela inadimplência.

Assim, nota-se que a apelada teve seu nome negativado, por débitos já quitados. Portanto, evidente que a exposição da pessoa viola seu direito íntimo a honra e moral e deve ser reparado.

A propósito, quanto ao tema em comento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIADE

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO
.

DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.

Tendo o Tribunal de origem, com apoio nos elementos de prova, concluído ser indevida a inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes, não se mostra possível modificar a referida conclusão na via do recurso especial, em razão do óbice do enunciado n.

7 do STJ.
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que nesses casos o dano moral se configura in reipsa, ou seja, prescinde de prova de sua ocorrência.
2.

É certo que a revisão do quantum indenizatório fixado nas instâncias estaduais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo, hipótese não verificada no caso dos

autos, em

que

estabelecida a indenização conforme as circunstâncias fáticas analisadas pelo Tribunal de origem. Revisão obstada pela Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 899.725/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 24/03/2017). (destaquei)

E, ainda, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROVA DE QUITAÇÃO DA PARCELA INSCRITA NO SERASA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO – INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPRORCIONAL – JUROS DE MORA – ARTIGO 405, CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É indubitável o dever de indenizar pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço da instituição bancária, ao promover inscrição indevida de parcela adimplida pela Autora.

No tocante ao quantum indenizatório, não deve culminar no enriquecimento injustificado e tampouco ser irrisória a ponto de não atender ao caráter repressor e pedagógico da medida.

In casu, o quantum fixado (R$ 3.000,00), se monstra adequado, e o marco inicial na fluência dos juros de mora a partir da citação, a teor do que dispõe o artigo 405, do Código Civil.”(N.U 0002041-94.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

Outrossim, uma vez demonstrada a falha na prestação de serviço das apelantes e o dano sofrido pela apelada que teve seu nome negativado, por débito adimplido, evidente que está demonstrado o nexo de causalidade e, portanto, o dever de reparação previsto no artigo 186 do Código Civil.

No que tange a insurgência da apelante sobre a devolução dos valores em dobro, dispensa-se comentários, posto que não houve nenhuma condenação na sentença desta natureza.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso de apelação,
mantendo a sentença objurgada e, por conseguinte, majoro os honorários recursais para 18% (dezoito por cento) do valor da condenação, nos termos já fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020